Tribunal: STF
Processo: RE 103588
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-03
Data de publicação: 1984-12-03

Ementa:
- Apelação civil. Tantum devolutum quantum apellatum. Art-515 do CPC. Duplo grau de jurisdição.
Extinto o processo, sem julgamento do mérito, na instância inferior, com base no art-267, VI, do CPC, não e possível ao juízo de segunda instância, em grau de apelação, apreciar o mérito, julgando procedente a ação, sob pena de comprometer o duplo grau de jurisdição.
Recurso extraordinário conhecido e provido.